Tribunal: TJMT
Processo: 1025232-71.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025232-71.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCIA MARIA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 020.782.391-00 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação de baixa de protesto c/c indenização por danos morais. termo de entrega amigável com quitação. inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. dano moral in re ipsa. valor arbitrado em consonância com a razoabilidade. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que julgou procedente pedido formulado em ação de baixa de protesto c/c declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, fixando reparação no valor de R$ 8.000,00.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é devida a indenização por danos morais em decorrência de protesto mantido indevidamente mesmo após quitação formal da dívida; e (ii) o valor fixado a título de danos morais se mostra desproporcional frente às circunstâncias do caso concreto.

iii. razões de decidir

3. O protesto foi mantido mesmo após quitação expressa do débito em termo de entrega amigável com firma reconhecida, o que configura falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva (CC/2002, art. 422).

4. A recusa indevida em emitir carta de anuência e a manutenção do protesto ensejam responsabilidade objetiva da instituição financeira, por dano moral presumido (CDC, art. 14).

5. O valor fixado pela sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o tempo de negativação, o porte econômico da parte ré e o caráter pedagógico da indenização.

6. Jurisprudência consolidada do STJ impede a revisão do quantum indenizatório salvo se irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na espécie.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção indevida de protesto após quitação plena da dívida caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e os precedentes em casos similares.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
“Ação de Baixa de Protesto c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais com Tutela de Urgência”
(Processo nº 1025232-71.2024.8.11.0002), ajuizada por MÁRCIA MARIA DA SILVA, ora apelada, julgou procedentes os pedidos para determinar o cancelamento definitivo do protesto, confirmar a tutela anteriormente concedida e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação, além do pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 324713865).

Após a oposição de embargos de declaração pelo banco, o Juízo de origem acolheu-os para determinar que a correção monetária fosse realizada com base no IPCA e os juros legais fossem aplicados pela taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, a partir da citação, mantendo-se inalterados os demais pontos da sentença (cf. Id. nº 324713872).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, no mérito, que o valor arbitrado a título de danos morais ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que não teria havido fundamentação suficiente, por parte do Juízo a quo, quanto à sua responsabilidade.

Argumenta, ainda, que não restou configurado dano moral a justificar o valor que reputa exorbitante, arbitrado pelo magistrado de primeiro grau, requerendo, ao final, a reforma da decisão para que seja julgada improcedente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a patamares mais condizentes com precedentes de casos semelhantes (cf. Id. nº 324713873).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença (cf. Id. nº 324713874).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que, nos autos da “Ação de Baixa de Protesto c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais”, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, determinando o cancelamento do protesto e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência de juros e correção monetária conforme especificado, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Dito isso, passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à suposta desproporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de fundamentação suficiente para a condenação, bem como à alegada inexistência de dano apto a justificá-la.

A análise dos autos revela que a parte autora firmou com o banco recorrente termo de entrega amigável do bem financiado, devidamente assinado e com firma reconhecida, documento que expressamente dispunha sobre a quitação integral do débito, vencido e vincendo, sem qualquer ressalva quanto à existência de saldo residual.

Apesar disso, o nome da autora permaneceu protestado e, mesmo após solicitações, a instituição financeira se recusou a fornecer a carta de anuência, alegando a existência de valores remanescentes que, todavia, não foram comprovados em juízo. Tal conduta configura evidente afronta aos deveres decorrentes da boa-fé objetiva, conforme delineado no art. 422 do Código Civil, além de contrariar o disposto no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, ao impor à consumidora constrangimentos indevidos na tentativa de cobrança de dívida já declaradamente quitada.

Com efeito, a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, após o reconhecimento contratual de quitação plena, consubstancia falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. Trata-se de hipótese de dano moral “in re ipsa”, cuja configuração prescinde de comprovação específica do prejuízo, dada a gravidade do abalo presumido em razão do constrangimento e da limitação ao crédito injustamente impostos ao consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ somente admite a revisão do quantum indenizatório quando flagrantemente irrisório ou excessivo, o que não se verifica no caso em exame:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NO FACEBOOK E YOUTUBE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E À RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

2. Na hipótese dos autos, verifica-se que a quantia arbitrada nas instâncias ordinárias não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno improvido.”

(STJ - Terceira Turma - Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze - AgInt no AREsp n. 2.076.198/GO, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)”

A propósito:

“E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DANO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que determinou o cancelamento do protesto de certidão de dívida ativa e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o protesto indevido de certidão de dívida ativa enseja a indenização por danos morais; e (ii) se o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de indenização por danos morais é excessivo, considerando os precedentes da Corte em casos similares, justificando sua redução.

III. Razões de decidir:

3. O protesto indevido de dívida constitui dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação de violação à intimidade, à honra e à imagem da vítima.

4. A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permite a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto. O valor do dano moral fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O protesto indevido de certidão de dívida ativa constitui dano in re ipsa. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes.”

________________________________

Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011; TJMT, N.U 1001924-50.2017.8.11.0002, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.6.2024; TJMT, N.U 1007199-50.2023.8.11.0040, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.5.2024; TJMT, N.U 1031396-94.2020.8.11.0001, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 13.2.2023.

(N.U 1022550-54.2021.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)”

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. PROTESTO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS SOBRE A CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações contra sentença que declarou prescritas e inexigíveis dívidas bancárias, determinou a baixa de gravame e protesto, condenou o Banco do Brasil em R$ 6.000,00 por danos morais e fixou honorários por equidade. O réu alega legitimidade da cobrança. O autor requer majoração da indenização e fixação dos honorários sobre o proveito econômico de R$ 254.778,90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) legalidade do protesto e das restrições relativas a dívidas prescritas; (ii) adequação do valor fixado a título de danos morais; (iii) critério de fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco não impugnou a prescrição reconhecida nem justificou a manutenção do protesto e do gravame, operando-se o trânsito em julgado sobre a inexigibilidade das dívidas.

A manutenção de débito prescrito após o falecimento do contratante é indevido e gera dano moral presumido.

A indenização deve observar a gravidade do ato, o abalo causado e o caráter pedagógico; R$ 10.000,00 revela-se valor proporcional.

Havendo condenação líquida, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o art. 85, §2º, do CPC, incidindo sobre o valor da condenação, e não por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu não provido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É indevido o protesto de dívida prescrita em nome de falecido, ensejando dano moral presumido.

A indenização deve observar proporcionalidade e razoabilidade, conforme a gravidade do ato e a capacidade econômica da parte.

Na existência de condenação líquida, os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

(N.U 1045038-43.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025)”

Nesse contexto, a insurgência do apelante quanto à inexistência de dano moral não merece prosperar, estando plenamente caracterizados o ilícito e o nexo causal. A conduta omissiva do banco, ao manter indevidamente o protesto e negar a emissão de carta de anuência, revela negligência grave que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente os direitos da personalidade da parte autora, em especial sua honra objetiva.

Quanto ao valor fixado na sentença, R$ 8.000,00 (oito mil reais), não se mostra excessivo ou desproporcional diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente considerando o período de manutenção indevida do protesto, o porte econômico da instituição financeira e o caráter pedagógico da indenização. Ressalte-se que a quantia arbitrada se alinha à jurisprudência consolidada desta Corte em casos análogos, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além dos critérios de moderação preconizados pela doutrina e pela jurisprudência pátria.

Assim, a situação em análise configura inequívoco dano moral, decorrente de falha na prestação do serviço, sendo indevida a pretensão recursal de reforma da sentença, seja para excluir a condenação, seja para reduzir o montante fixado.

À vista de tais elementos e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor fixado na origem atende aos critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, não merecendo qualquer redução.

Por fim, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025